Tribunal: TJMT
Processo: 0000974-07.2013.8.11.0032
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - ALEGADAS CONTRADIÇÕES - NÃO VERIFICADAS - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000974-07.2013.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TANCREDO DE LAET NETO - CPF: 205.252.491-68 (APELANTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), SIRLENE MARIA FERREIRA - CPF: 205.354.651-49 (APELADO), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), SIRLENE MARIA FERREIRA - CPF: 205.354.651-49 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), TANCREDO DE LAET NETO - CPF: 205.252.491-68 (APELADO), Excelentíssimo Senhor Subprocurador-Geral de Justiça Administrativo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
-
ALEGADA
S

CONTRADIÇ
ÕES
-
NÃO VERIFICADA
S
- AUSÊNCIA DE VÍCIO
S
- REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
TANCREDO DE
LAET NETO

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

negou provimento a
o
apelo do requerido e deu provimento apelo da autora
, assim ementado

(I
d.

224321664
)
:

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - BEM PARTICULAR - EXLUSÃO DA PARTILHA - POSSIBILIDADE - CONCORDÂNCIA DE AMBOS OS EX-COMPANHEIROS - ALIMENTOS - EX-COMPANHEIRA IDOSA - VIABILIDADE –DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EVIDENCIADA - BENFEITORIAS EM BEM PARTICULAR - NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO REQUERIDO NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. É caso de determinar a exclusão da partilha de bem imóvel de propriedade exclusiva, máxime se há concordância de ambos os ex-companheiros.

II. Conforme a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a pensão alimentícia entre ex-cônjuges deve ser estabelecida por um período determinado, salvo se há circunstâncias extraordinárias que justifiquem sua extensão por tempo
indeterminado, tais circunstâncias incluem, mas não se limitam
a, incapacidade
contínua de trabalhar, doenças graves ou dificuldades significativas de inserção no mercado de trabalho. Caso em que restou comprovada a necessidade da autora, devido à combinação de sua idade avançada e condições de saúde debilitadas.

III. Ausentes provas robustas acerca das alegadas benfeitorias em imóvel particular do outro cônjuge, não é possível determinar a inclusão desses valores na partilha, conforme previsão do inciso IV do art. 1.660 do CC.

O embargante sustenta que
o v. acórdão é
contraditório
quanto à concordância do embargante que o bem incluído na partilha era particular da embargada. Afirma que o bem particular é o no 103 e o incluído na partilha é o no 10. Acrescenta que o acórdão é
contraditório com relação à fixação de alimentos para a embargada
.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

Sem c
ontrarrazões
(
Certidão -
Id.
228075658
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em que pese a irresignação d
a parte ora embargante
,
o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou os dispositivos legais
aplicáveis
.

Q
uanto à alegada
contradição
com relação à inclusão do bem na partilha
e

à
fixação de alimentos em favor da embargada,
nota-se que
a
s
matéria
s
fo
ram

devidamente
tratada
s
no acórdão
embargado.

É de se notar que o acórdão embargado
determinou a exclusão da partilha de bem de propriedade exclusiva da embargada.

Colaciona-se fragmento que tratou as matérias:

“(...) Quanto ao imóvel incluído na partilha pela sentença, trata-se de uma casa de Cohab, situada na Rua “B”, Q05, n° 103, em Rosário Oeste (MT) - fls. 22-PDF. Com relação ao referido imóvel, a autora alega que decorre de doação que recebeu de seu pai e, em contrarrazões, o próprio requerido informa que se trata de imóvel de propriedade e
xclusiva da autora.

Percebe-se que não há discussão sobre o referido imóvel, porque se trata de bem de propriedade exclusiva da autora.

Portanto, é caso de determinar sua exclusão da partilha. (...)”.

Por outro lado, o acórdão embargado fixou alimentos em favor da embargada
, por entender pela impossibilidade da embargada em promover o autossustento.
Sobre o assunto, assim tratou o julgado:

“(...)

Quanto aos alimentos, convém destacar que não é somente a capacidade laboral que determina o dever, ou não, do outro cônjuge/companheiro em prestar alimentos àquele que dele necessite, de modo que a obrigação alimentar entre cônjuges é proveniente do dever de solidariedade e de mútua assistência, descritos nos artigos 1.694 e 1.566, III, ambos do Código Civil.
(...)

O casamento e/ou a união estável, gera o dever de mútua assistência entre os cônjuges ou companheiros. Quando rompida a relação, se há impossibilidade de um dos cônjuges ou companheiros de prover seu próprio sustento, compete ao outro prestar o necessário auxílio alimentar.

Assim, deve-se considerar que “o fosso fático entre a lei e o contexto social impõe ao juiz detida análise de todas as circunstâncias e peculiaridades passíveis de visualização ou de intelecção no processo, para imprescindível aferição da capacidade ou não de autossustento daquele que pleiteia alimentos”, como bem ponderou a ministra Nancy Andrighi, no julgamento do
Resp
1025769/MG.

Logo, da análise das peculiaridades e circunstâncias apresentadas nos autos, conclui-se que é possível considerar que a autora não possui capacidade de autossustento.

Com efeito, no caso, resta demonstrada a necessidade da autora, porquanto estando ela com 72 (setenta e dois) anos de idade, encontra-se fora do mercado de trabalho e sofre de
várias problemas
de saúde, se mantém com uma aposentadoria e valores que lhe são repassados pelo réu.

Conforme a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a pensão alimentícia

entre ex-cônjuges deve ser estabelecida por um período determinado, salvo se há circunstâncias extraordinárias que justifiquem sua extensão por tempo indeterminado, tais circunstâncias incluem, mas não se limitam
a, incapacidade
contínua de trabalhar, doenças graves ou dificuldades significativas de inserção no mercado de trabalho.
Caso em que restou comprovada a necessidade da autora, devido à combinação de sua idade avançada e condições de saúde debilitadas.

(...)”.

Verifica-se que, ao contrário das alegações apresentadas, não há a ocorrência de contradição.

Isso porque o acórdão não tem proposições inconciliáveis entre si e não se verifica incoerências entre a fundamentação e a conclusão.

Certo é que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração

é
aquela constante dentro do pr
ó
prio julgado, entre o fundamento e o dispositivo e n
ã
o aquela ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclus
ã
o do julgamento e as teses das partes,

menos ainda entre julgados outros.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.

A CONTRADI
ÇÃ
O QUE AUTORIZA A OPOSI
ÇÃ
O DE EMBARGOS DECLARAT
Ó
RIOS
É
A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSI
ÇÕ
ES DO PR
Ó
PRIO JULGADO, E N
Ã
O ENTRE A SUA CONCLUS
Ã
O E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS. 3. N
ã
o compete ao
eg
. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposi
çã
o de recurso extraordin
á
rio, basta a pr
é
via oposi
çã
o de embargos de declara
çã
o (vide S
ú
mula 356 do STF). 4. Embargos de declaração rejeitados.”

(
EDcl
no
AgInt
no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro L
Á
ZARO GUIMAR
Ã
ES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5
a
REGI
Ã
O), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018,
DJe
04/09/2018).

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” (
(
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso
se
apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024